Tribunal: TJMT
Processo: 1013908-29.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013908-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CINTIA AQUINO PEREIRA - CPF: 039.856.931-29 (RECORRENTE), JANICE RAQUEL DE LIMA - CPF: 049.293.019-80 (ADVOGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ESAU POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 024.419.391-65 (RECORRENTE), ERMINIO PEREIRA (RECORRIDO), Marcia Pereira (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABANDONO DA CAUSA – DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO –

AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação julgada extinta por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC e art. 51, §1º da Lei 9.099/95.

2. Não houve abandono da causa, porquanto não evidenciada a inércia da parte reclamante por prazo superior a trinta dias.

3. Ação movida em face de três reclamadas, de modo que eventual ausência de endereço para citação de uma delas não implicaria extinção do processo, mas prosseguimento em relação às partes citadas.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CINTIA e ESAU em face da sentença que julgou extinto o processo por desídia processual.

Inconformados, os reclamantes pugnaram pela reforma da sentença, a fim de ser oportunizado o prosseguimento do feito em relação à terceira reclamada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023